Tribunal: STJ
Processo: 0308244-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027711 - SP(2025/0308244-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO SAMOEL FONSECA - SP297154
GILNEY BATISTA DE MELO - SP299638
MAURICIO SAMOEL FONSECA - SP401715
FERNANDO CASSIANO DE SOUSA CARVALHO - SP431210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ABSOLVIÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO

WRIT
PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção.
3. No caso, as matérias trazidas nas razões desta impetração são as
mesmas que constam do AREsp n. 2.768.
a mim distribuído e
240/SP,
posteriormente não conhecido, em relação ao qual pende o julgamento do
agravo regimental. Trata-se, portanto, de indevida utilização concomitante
do
com o recurso cabível. Ademais,
habeas corpus
o exame da
controvérsia demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável na via eleita.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54671819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2fe3768a-b5b0-4628-8839-5be0e157d448

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz
negando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2fe3768a-b5b0-4628-8839-5be0e157d448

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027711 - SP(2025/0308244-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO SAMOEL FONSECA - SP297154
GILNEY BATISTA DE MELO - SP299638
MAURICIO SAMOEL FONSECA - SP401715
FERNANDO CASSIANO DE SOUSA CARVALHO - SP431210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ABSOLVIÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO

WRIT
PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção.
3. No caso, as matérias trazidas nas razões desta impetração são as
mesmas que constam do AREsp n. 2.768.
a mim distribuído e
240/SP,
posteriormente não conhecido, em relação ao qual pende o julgamento do
agravo regimental. Trata-se, portanto, de indevida utilização concomitante
do
com o recurso cabível. Ademais,
habeas corpus
o exame da
controvérsia demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável na via eleita.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54674727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:26:54
Código de Controle do Documento: 113f62fc-0a95-4160-bfad-e308c96b4571

Trata-se de agravo regimental interposto por CESAR HENRIQUE DOS
SANTOS SILVA contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado
habeas corpus
em seu favor.
Consta dos autos que o ora agravante foi condenado, em primeiro grau, à
pena de 22 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no
§§ 2o, II e V, e 2o-A, I, 158, §§ 1o e 3o, todos do Código Penal, e 1o, §§ 1o e
art. 157,
2o, da Lei n. 12.850/2013.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da
defesa, para reduzir a pena. O acórdão está assim ementado (e-STJ fls.
):
13/16
Apelação Direito de recorrer em liberdade Pedido formulado no próprio
recurso de apelação Entendimento O pedido do réu para poder apelar em
liberdade que venha formulado no próprio termo de recurso, restará
evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da
própria apelação.
Nulidade Inépcia da denúncia e de seu aditamento Exordial que descreve os
fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP
Inocorrência Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados
ao réu na inicial acusatória e no seu aditamento mostrou-se perfeitamente
consentânea com as exigências do
do CPP, de modo a permitir ao
art. 41
acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo Nulidade
Reconhecimento na fase policial efetuado sem atendimento aos requisitos
do art. 226 do CPP Identificação segura em Juízo Cerceamento de defesa
inexistente O fato de o reconhecimento operado na fase indiciária não ter
atendido a todas as formalidades do
do CPP não chega a
art. 226,
comprometer a prova, se a irregularidade tiver sido sanada mediante
identificação positiva efetuada em audiência judicial, na qual a existência de
contraditório permite a dispensa das cautelas previstas em lei para a
realização do ato na fase inquisitiva.
Roubo, extorsão e associação criminosa Conjunto probatório desfavorável
aos réus lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de
policiais Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo A
palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros
elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância,
tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Concurso de Crimes Roubo e extorsão Reconhecimento de extorsão
qualificada em concurso material com roubo majorado Delitos que, embora
tenham a mesma natureza, não são da mesma espécie Não preenchimento
dos requisitos previstos no
caput, do CP Previsto no § 3o, do
art. 70,
art. 158,
do CP a conduta daquele que constrange alguém a fazer, tolerar que se faça
ou deixar de fazer alguma coisa, mediante emprego de violência ou de grave
ameaça, e restrição à sua liberdade, a fim de obter para si ou para outrem
indevida vantagem econômica. Na hipótese de referida extorsão qualificada
vir sucedida pela prática de roubo majorado, caracterizado pela subtração de
bens móveis, também mediante grave ameaça exercida por mais de um
agente e com emprego de arma de fogo, deve haver o reconhecimento de
ambos os crimes, em concurso material, dado o fato de que, mesmo
Documento eletrônico VDA54674727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:26:54
Código de Controle do Documento: 113f62fc-0a95-4160-bfad-e308c96b4571

apresentando as duas figuras a mesma natureza de crime contra o
patrimônio, correspondem a ações marcadas por diversidade de desígnios e
de modus operandi.
Pena Coautoria e participação de menor importância Critérios distintivos
Aquele que concorre, de qualquer modo, para o crime, certamente incide, na
medida de sua culpabilidade, nas penas a este cominadas pelo legislador. A
legislação penal prevê, todavia, como causa de diminuição, o fato da
conduta do indivíduo limitar-se a mera participação de “menor importância”,
sendo assim entendida aquela na qual o indívíduo, sem praticar o núcleo do
tipo, concorre ainda que indiretamente para a produção do resultado. Na
medida em que o comportamento empreendido pelos agentes denota,
porém, que a ação de todos teria se dado de modo conjunto, vindo animada
da mesma intenção criminosa, deve-se entender caracterizada a coautoria,
não havendo que ser cogitada de participação de menor importância de
qualquer dos envolvidos.
Pena Regime inicial Roubo, extorsão e associação criminosa Pena privativa
de liberdade superior a oito anos de reclusão Sistema fechado para início do
cumprimento de pena Inteligência do
§ 2o, “a”, do CP Em sendo
art. 33,
imposta privação de liberdade superior a oito anos de reclusão, o regime
inicial para seu cumprimento deve ser necessariamente o fechado, nos
termos do
§ 2o, “a”, do CP.
art. 33,
Pena Detração Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de
determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
§ 2o,
Art. 387,
do CPP, com a redação dada pela Lei n.
Fixação a ser efetuada
12.736/12
ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as
condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP Entendimento O
merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua
promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção
não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação
desavisada e superficial da redação do § 2o, do
do CPP, após a
art. 387,
reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de
requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser
utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na
medida em que a reforma empreendida pela
não revogou
Lei n. 12.736/2012
o
§ 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar
art. 33,
obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas,
previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida
pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem
preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja
efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam
sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o
Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.
Cálculo da Pena Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do
do
art. 44,
CP Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a quatro
anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez
não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.
Documento eletrônico VDA54674727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:26:54
Código de Controle do Documento: 113f62fc-0a95-4160-bfad-e308c96b4571

Recurso visando prequestionamento Pretendida manifestação expressa
acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso Descabimento O
julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais
citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos
da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido.
Justiça gratuita Isenção do pagamento de custas e despesas processuais
Inadmissibilidade Matéria afeta ao Juízo da VEC A isenção do pagamento
de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são
matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão
da
segundo a qual eventual isenção não desobriga ao
Lei n. 1.060/50,
pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a
hipossuficiência financeira.
Neste writ, sustentou a defesa que "uma simples transferência bancária, por
si só, demonstra-se frágil elemento de prova para comprovar a autoria do Paciente nos
" (e-STJ fl. 5).
crimes em questão, de roubo e extorsão
Além disso, aduziu que "não há prova para condenação de sua participação
nos fatos imputados e não há prova da presença de qualquer dos elementos
" (e-STJ fl. 8).
caracterizadores do delito de organização criminosa
Por fim, subsidiariamente, pugnou pela aplicação da regra do concurso
formal.
Contra a decisão de e-STJ fls.
a defesa interpõe o presente
3626/3630,
agravo regimental, no qual alega que, ao contrário do que foi decidido, não haveria
empecilho ao conhecimento do
, haja vista estar configurada situação de flagrante
writ
ilegalidade.
Além disso, reitera que "as provas amealhadas pela acusação e
argumentadas pela autoridade coatora são frágeis, imprecisas e contraditórias,
bastando para essa conclusão a ponderada apreciação do acórdão objeto do writ à luz
"(e-STJ fl. 3637).
de suas considerações explanadas...
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não assiste razão à defesa.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Documento eletrônico VDA54674727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:26:54
Código de Controle do Documento: 113f62fc-0a95-4160-bfad-e308c96b4571

Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
[...]
HABEAS CORPUS.
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
2.
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS. WRIT
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...](AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
CORPUS"
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO
. CONCESSÃO DE
IN DUBIO PRO REO
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n.
relatora
733.751/SP,
Documento eletrônico VDA54674727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:26:54
Código de Controle do Documento: 113f62fc-0a95-4160-bfad-e308c96b4571

Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
20/9/2023)
. Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato -
882.773/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

No caso, as matérias trazidas nas razões desta impetração são as mesmas
que constam do
a mim distribuído e posteriormente não
AREsp 2768240/SP,
conhecido, em relação ao qual pende o julgamento do agravo regimental. Trata-se,
portanto, de indevida utilização concomitante do
com o recurso
habeas corpus
cabível.
Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
No entanto, no caso, não há que se falar em flagrante ilegalidade apta a
ensejar a superação do supracitado entendimento, mormente porque o exame da
controvérsia demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, providência inviável na via eleita.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54674727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:26:54
Código de Controle do Documento: 113f62fc-0a95-4160-bfad-e308c96b4571

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0308244-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.027.711 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15023067920218260114 21674968820218260000
PAUTA: 01/10/2025
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FERNANDO CASSIANO DE SOUSA CARVALHO
ADVOGADOS
: EDUARDO SAMOEL FONSECA - SP297154
GILNEY BATISTA DE MELO - SP299638
MAURICIO SAMOEL FONSECA - SP401715
FERNANDO CASSIANO DE SOUSA CARVALHO - SP431210
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: EDUARDO CAVALCANTE
CORRÉU
: PABLO HENRIQUE GONCALVES BARROS SILVA
CORRÉU
: HIGOR DE ALMEIDA NASCIMENTO
CORRÉU
: LUCAS MATHEUS PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO SAMOEL FONSECA - SP297154
GILNEY BATISTA DE MELO - SP299638
MAURICIO SAMOEL FONSECA - SP401715
FERNANDO CASSIANO DE SOUSA CARVALHO - SP431210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro negando provimento ao
agravo regimental, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Aguardam os
Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior.
C542605449854245221458@
2025/0308244-8 - HC 1027711 Petição : 2025/0077984-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51418081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:28:37
Código de Controle do Documento: B5FF33E8-D91D-4FA2-8E5C-238C13FAE517

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0308244-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.027.711 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15023067920218260114 21674968820218260000
PAUTA: 01/10/2025
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FERNANDO CASSIANO DE SOUSA CARVALHO
ADVOGADOS
: EDUARDO SAMOEL FONSECA - SP297154
GILNEY BATISTA DE MELO - SP299638
MAURICIO SAMOEL FONSECA - SP401715
FERNANDO CASSIANO DE SOUSA CARVALHO - SP431210
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: EDUARDO CAVALCANTE
CORRÉU
: PABLO HENRIQUE GONCALVES BARROS SILVA
CORRÉU
: HIGOR DE ALMEIDA NASCIMENTO
CORRÉU
: LUCAS MATHEUS PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO SAMOEL FONSECA - SP297154
GILNEY BATISTA DE MELO - SP299638
MAURICIO SAMOEL FONSECA - SP401715
FERNANDO CASSIANO DE SOUSA CARVALHO - SP431210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti
Cruz negando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior, a Sexta Turma, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449854245221458@
2025/0308244-8 - HC 1027711 Petição : 2025/0077984-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:00
Código de Controle do Documento: F49B4032-101E-4E82-842F-F8C58550BBFE

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0308244-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.027.711 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

C542605449854245221458@
2025/0308244-8 - HC 1027711 Petição : 2025/0077984-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:00
Código de Controle do Documento: F49B4032-101E-4E82-842F-F8C58550BBFE